Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732910-29.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO FREITAS DE SOUZA RECORRIDO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTERNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA PETITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. ARGUIÇÃO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 237 DO STF. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAPSO TEMPORAL. TERMO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER O RÉU DETENTOR DE OUTRO IMÓVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença. Inexistindo argumentos propriamente relacionados a algum defeito que acarretasse a nulidade da sentença e referindo-se a consternação exposta pelo autor/apelante ao objeto recursal, deve ser rejeitada a preliminar suscitada, porquanto confunde-se com o mérito. 2. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Além da prova do domínio sobre o bem, faz-se necessária sua perfeita caracterização e a demonstração da posse injusta de quem o detenha. 3. Não é passível de assegurar ao detentor do domínio, por si só, a simples comprovação de titularidade do imóvel, porque o possuidor desprovido de domínio pode opor ao proprietário os direitos irradiados pela posse, como, por exemplo, o direito de aquisição da propriedade derivada da usucapião. Nesse sentido, inexiste qualquer óbice à arguição de defesa via de alegação de usucapião, consoante disposto na súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal. 4. Tratando-se de usucapião extraordinária, necessária apenas a demonstração inequívoca da posse ininterrupta durante o lapso temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela presença de posse-trabalho. Por seu turno, a usucapião rural exige a prova de que o ocupante do bem não tenha outro imóvel, de que a área de terra em zona rural não seja superior a cinquenta hectares, bem como de ter o ocupante tornado a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. 5. Demonstrado o domínio sobre a propriedade do bem e ausentes os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, deve ser acolhido o pedido de imissão na posse. 6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da usucapião extraordinária, ao argumento de que estariam presentes os requisitos para tanto, ressaltando a importância das provas testemunhais para corroborar a posse duradoura do insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ e, subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.238 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, falta ao requerido o tempo. Conquanto tenha informado ocupar o imóvel desde o ano de 2007, consoante requerimento de regularização fundiária coligido ao Id 52561069, as testemunhas ouvidas em juízo não foram unânimes em afirmar ter sido este o ano de início da ocupação do imóvel por parte do requerido. De fato, como bem ressaltou o réu, o Sr. Sebastião Inocêncio Gomes fora ouvido na condição de testemunha, tal como o Sr. Paulo Roberto Soares dos Santos. A despeito disso, enquanto este último afirmou ter prestado serviços ao requerido no imóvel objeto do litígio no ano de 2006/2007, aquele afirmou que passou a conhecer o réu apenas em 2016/2017, não obstante ser morador da região há 24 (vinte e quatro) anos. As declarações de vizinhança coligidas ao Id 52561078, pp. 1-6, não servem, de per si, como prova de propriedade, não havendo outro documento hábil a amparar o início da sua posse sobre o bem. No tocante à usucapião rural, não cuidou o réu de trazer aos autos certidões negativas de registro de imóveis em seu nome perante os cartórios de registro geral de imóveis, não se desincumbindo, assim, do ônus de comprovar não ser ele detentor de outro imóvel. Ademais, em consulta ao processo n. 0010249- 68.2019.8.07.0003, que tramitou no Juizado Especial Criminal de Ceilândia, verifico ter sido por ele informado como endereço residencial a Quadra 05, Lote 10A, Condomínio Vista Bela, Ceilândia (Id 60059473, p.4, do processo criminal). Portanto, não tem direito o réu a adquirir a propriedade do bem por nenhuma das modalidades de usucapião (ID 56165123 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024